Tribunal: TJPA
Processo: 0802110-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802110-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO RENAN VIANA PICANCO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com
status
de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semi-aberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia, ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo em execução.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias 20 dias de junho aos 27 dias de junho do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MARCELO RENAN VIANA PICANÇO em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal de Belém, em 18.10.2021 (
Num. Num. 8283898
), nos autos de execução nº 0139679-87.2015.8.14.0013 (sistema SEEU), a qual indeferiu pedido de progressão de regime ao semia-berto, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário.

Em suas razões recursais (
Num. 8283895
), o agravante alega ter sofrido constrangimento ilegal, em decorrência do indeferimento do pedido de progressão de regime, pois, a despeito de ter praticado falta grave, consistente na fuga do estabelecimento penal, já alcançou o requisito temporal para obtenção do benefício, o que lhe confere o direito pleiteado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Sendo assim, requer a reforma da decisão, com a concessão da progressão ao regime semi-aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público anuiu às alegações do apenado, pleiteando o provimento do recurso, com a concessão do benefício (
Num. 9118555
).

Instado a se manifestar (
Num. 9292112)
, o
parquet
de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Recebo
o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade, motivo porque passo à análise de seu mérito.

II – Do mérito recursal

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se o agravante preencheu todos os requisitos legais para obtenção do benefício da progressão de regime ou se laborou corretamente o juízo
a quo
ao negar-lhe o pleito.

Inicialmente, lembro que o sistema de cumprimento de penas privativas de liberdade vigente no Brasil é o progressivo, visando instrumentalizar o princípio da individualização da pena e ainda concretizar a sua finalidade preventiva, com a ressocialização do apenado e sua reinserção do meio social. Assim, paulatinamente, o apenado vai evoluindo dos regimes mais gravosos aos mais brandos, à medida que demonstra consciência social, compromisso e responsabilidade no cumprimento das imposições que lhe são impostas, até finalmente obter a tão almejada liberdade.

Quanto ao sistema progressivo, dispõe o art. 112 da lei de execução penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

[...]

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

[...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

[...]

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Como se percebe, dois são os requisitos gerais para obtenção do benefício da progressão de regime, embora existam requisitos específicos, como o previsto no §3º do dispositivo supra mencionado.

O primeiro, de natureza objetiva, diz respeito ao lapso de cumprimento de pena, que varia conforme o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito, etc. O segundo, diz respeito ao merecimento do apenado, à sua boa conduta carcerária, consistindo em requisito de natureza subjetiva, a ser aferido pelo juízo da execução com amparo em diversos elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, entre outros.

Pois bem. Ressalto inicialmente que, embora o art. 112 tenha sido alterado pelo pacote anti-crime (Lei nº 13.964/19), tratando de forma mais gravosa a progressão de regime nos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, como o roubo (exigindo agora o cumprimento de 25% (vinte e cinco) por cento da pena para progressão, o que equivale a 1/4 da pena e não mais 1/6), entendo que tal norma não pode ser aplicada
in casu,
considerando que o crime foi cometido anteriormente à
inovatio in pejus
e, portanto, por força do preceito do art. 5º, inciso XL da CF/88, não pode retroagir. Sendo assim, deveria o apenado cumprir o requisito temporal de 1/6 da pena, o que foi implementado em 06.11.2021, consoante atestado de pena às fls. 158/159 (movimento nº 49) dos autos de execução junto ao sistema SEEU.

A controvérsia diz respeito ao implemento do requisito subjetivo. Isso porque, por força de fuga, o agravante foi penalizado pela prática de falta grave, consoante autos de procedimento disciplinar penitenciário constante nos autos de origem, às fls. 120/133 (movimento nº 35) dos autos de execução. Diante da decisão administrativa no PDP, o juízo da execução homologou a condenação por falta grave, em 24.02.2021, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, fixando como nova data-base o dia 28.12.2020 (dia da recaptura) e ainda a perda de 1/3 dos dias remidos. A decisão ainda declarou o mau comportamento do apenado pelo prazo de 12 (doze) meses, a expirar em 27.12.2021

- Página 153/156 (movimento nº 48) dos autos de execução.

A fixação pelo juízo da execução, do prazo depurador de 12 (doze) meses para reabilitação do apenado, mantendo, então, o
status
de mau comportamento e a decisão de movimento nº 48 dos autos de execução foram o fundamento para indeferimento do pedido de progressão de regime, pois não haveria o preenchimento do requisito subjetivo.

Todavia, entendo que, de fato, o art. 112, §7º da LEP autoriza a reavaliação do elemento subjetivo antes do decurso do prazo depurador de 12 (doze) meses, senão vejamos:

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Obviamente, que não basta o simples implemento do requisito objetivo, relativo ao tempo de cumprimento de pena, para que o apenado adquira o bom comportamento necessário à obtenção da progressão. Trata-se de interpretação inadequada e simplista do dispositivo, considerando a necessidade de individualização da pena, que não autoriza a concessão do benefício a condenado desprovido de mérito ou de boa conduta condizente. É nesse sentido a doutrina de Nestor Távora, que diz:

O bom comportamento carcerário pode ser readquirido antes desse período de um ano, caso haja o cumprimento do requisito temporal exigível para a progressão da pena: em uma leitura apressada, aparentemente, não haveria a necessidade, nesse caso, de se aferir o requisito subjetivo e que o preenchimento apenas do requisito objetivo seria suficiente para promover a reabilitação do apenado. Entretanto, essa interpretação esvaziaria o sentido da existência do requisito subjetivo. Assim, nos parece mais razoável o entendimento de que, mesmo antes do decurso do prazo de um ano da ocorrência do fato, caso o apenado tenha atingido o requisito temporal exigível para

a obtenção de um regime mais brando, ele poderá readquirir o bom comportamento carcerário, mas estaria condicionado a um atestado confirmativo da boa conduta pela administração prisional. (2022, p. 1630)

Sendo assim, encontra-se com a razão o agravante somente quanto à possibilidade de recuperar o bom comportamento em momento anterior ao decurso do prazo depurador, todavia, equivoca-se ao defender que tal reabilitação seja automática. O permissivo legal autoriza que o requisito subjetivo seja
reavaliado
, mas não implica a conclusão obrigatória de que goza de boa conduta carcerária, fazendo-se necessária a prova nesse sentido. E nesse sentido tem caminhado a jurisprudência pátria, assim decidindo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REQUISITO OBJETIVO (TEMPORAL) - PRESENÇA - REQUISITO SUBJETIVO - FALTA DISCIPLINAR GRAVE JÁ UTILIZADA PARA REGREDIR O REGIME DE PENA E DEMAIS CONSEQUÊNCIAS - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO "NOM BIS IN IDEM" - BOA CONDUTA CARCERÁRIA - REAQUISIÇÃO ANTES DO PRAZO DE UM ANO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 7º, DO ARTIGO 112 DA LEP - REQUISITOS CUMPRIDOS - CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA. - Para a concessão da progressão de regime são necessários o cumprimento de dois requisitos, quais sejam, o requisito objetivo, o qual diz respeito ao cumprimento de parte da pena imposta; e o requisito subjetivo, que consiste na boa conduta carcerária do reeducando, consoante dispõe o artigo 112, caput, incisos, alíneas e § 1º, da LEP - As faltas disciplinares graves foram utilizadas, por duas vezes, para punir o reeducando, já que, em um primeiro momento, foi utilizada para regredir o regime da pena e demais consequências (perda do direito à saída temporária e ao trabalho externo; interrupção do prazo para benefícios da execução; e perda de dias eventualmente remidos), e, em seguida, foi utilizada para fundamentar a ausência do requisito subjetivo para a progressão do regime, o que é vedado no ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do "nom bis in idem" -
Além disso, a boa conduta carcerária pode ser readquirida antes do prazo de 1 (um) ano, desde que o apenado já tenha adquirido o requisito objetivo - temporal - para a concessão da progressão de regime, consoante dispõe o artigo 112, § 7º, da LEP - Preenchendo o reeducando os requisitos necessários - objetivo e subjetivo - para a concessão da progressão de seu regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 112 da LEP, deve ser reformada a r. decisão combatida.
(TJ-MG - AGEPN: 10003180028189001 Abre-Campo, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Benefício deferido na origem – Insatisfação ministerial – Pertinência – Falta disciplinar de natureza grave não reabilitada que implica em mau comportamento carcerário – Requisito subjetivo insatisfeito – Vedação disposta no art. 112, § 1º, do CP –
Inocorrência de reaquisição imediata de bom comportamento carcerário com o escoamento do requisito temporal previsto para obtenção da benesse, nos termos do art. 127, § 7º, parte final, da LEP – Necessidade de interpretação sistemática com os arts. 33, § 2º, 83, III, b, ambos do CP, e art. 112, §§ 1º e 6º, da LEP, sob pena de inadequadamente dispensar a aferição da condição subjetiva para concessão de benefícios executórios – Observância à individualização da pena na fase executória, corolário da isonomia
– A reincidência em infrações disciplinares acarreta a interrupção do prazo de reabilitação pela prática da falta anterior, somando-se o tempo desta ao exigido pela (s) falta (s) nova (s), do que se detrai apenas o período já cumprido – Exegese dos arts. 89, III, e 90, ambos da Resolução SAP nº 144/2010, revestidos de constitucionalidade – Ausência de preenchimento do requisito subjetivo – Recurso provido. (TJ-SP - EP: 00006544020228260996 SP 0000654-40.2022.8.26.0996, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

(Grifei)

No caso dos autos, embora não conste no agravo em execução, a referida certidão, esta encontra-se presente nos autos de execução nº 0139679-87.2015.8.14.0013, sob o movimento nº 65 (fls. 181/183), assim consignando em seu item 14: “
Desde sua entrada nesta Unidade Prisional ocorrida no dia 02.03.2021, este, não se envolveu em atos de indisciplina, embora tenha registro de fuga a qual configurou em PDP. Mas apesar de ter falta reconhecida, a punição e mau comportamento foram encerrados. Portanto, até o presente momento, apresenta BOM COMPORTAMENTO carcerário”.

Todavia, entendo que referida declaração, expedida pelo diretor da casa penal, por si só, não comprova a efetiva boa conduta do apenado no cumprimento da pena. Trata-se de matéria afeta ao livre convencimento motivado do julgador, não havendo vinculação deste ao teor do atestado, sob pena de enrijecimento do poder jurisdicional, o qual é o único responsável por dizer o Direito em definitivo.

Sendo assim, consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da execução não está vinculado à certidão de bom comportamento, podendo decidir com base em outros elementos constantes nos autos, inclusive requisitar exame criminológico, consoante evidenciam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA RECENTE DE FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado. 2. Na espécie, todavia, foi indeferida a benesse em função do histórico prisional desfavorável ao apenado, o que consiste na prática recente de infração disciplinar grave, argumento que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[n]ão há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional, além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP)" (AgRg no HC n. 664.578/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 24/5/2021). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 737.756/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 4. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares. Com efeito, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. 4. [...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019). 5. Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime.

[...]

(AgRg no HC n. 734.687/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Diante do entendimento jurisprudencial e analisando detidamente as informações contidas nestes autos de agravo e ainda nos próprios autos de execução, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao negar ao agravante o benefício da progressão de regime. Isso porque, conforme se depreende da decisão de movimento nº 48 dos autos de execução, tem-se que o apenado evadiu-se do cumprimento da pena e voltou a delinquir, ocasião em que foi preso em flagrante delito e teve sua recaptura efetivada, prosseguindo no cumprimento da sanção.

Naqueles mesmos autos, consta comunicação de prisão do apenado, em 28.12.2020, em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecente (movimento nº 23 – fls. 91), previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (lembre-se que se trata de crime hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90), quando a pena foi retomada. Ora, tenho que dois são os relevantes motivos para concluir pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime ao semi-aberto. A prática de falta grave, consistente na fuga e ainda a prática de novo delito, equiparado a crime hediondo, deixando claro o descompromisso do apenado com o ideal ressocializador do sistema progressivo de cumprimento da pena. Demanda ainda, portanto, a forma mais gravosa de reprimenda, com maior grau de isolamento e observância mais ostensiva, típicas do regime fechado, não fazendo jus ainda a regime mais brando.

Dessa feita, não preenchido o requisito subjetivo, entendo acertada a decisão impugnada, não havendo como conceder ao agravante o benefício pleiteado, pois não preenchidos os requisitos do art. 112 da LEP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, pois não preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022